Tribunal: TJSP
Processo: 2228687-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Natureza antecipada – Concessão liminar – Indispensável instrução – Possibilidade de revisão da decisão após resposta ou instrução.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000870967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228687-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
DABLER FERNANDO DE ALMEIDA FERREIRA, é agravado DIEGO
FERNANDO GOUVEIA DA MATA MEDEIROS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228687-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2228687-71.2020.8.26.0000
Agravante: Dabler Fernando de Almeida Ferreira
Agravados: Diego Fernando Gouveia da Mata Medeiros
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35132)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tutela
provisória de urgência Natureza antecipada

Concessão
liminar

Indispensável
instrução
Possibilidade de revisão da
decisão após resposta ou instrução.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/08) de instrumento (fls.
09/70) interposto por DABLER FERNANDO DE ALMEIDA FERREIRA
contra r. decisão de fls. 69/70 proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da
Comarca de Sorocaba, Dr. Danilo Fadel de Castro, que, nos autos da ação
de obrigação de fazer movida em face de DIEGO FERNANDO GOUVEIA
DA MATA MEDEIROS, indeferiu a tutela provisória de urgência para que
ele seja nomeado depositário da motocicleta objeto do feito.
O agravante alega que, após as tratativas, o
agravado lhe entregou a motocicleta, consolidando-se a compra e venda e
a transferência da propriedade. Pagou o valor acordado e houve tradição.
O agravado informou que vendeu o bem para o anunciante, que agiu como
seu mandatário. Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela
de urgência. Caso não seja nomeado depositário do bem, terá de devolver
a motocicleta ao agravado, o que poderá comprometer a integridade do
próprio bem.
Negado o efeito ativo ao recurso.
Dispensada a contraminuta, pois o agravado não
foi citado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228687-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não merece provimento.
Para a concessão de tutela provisória de
urgência de natureza antecipada de modo liminar (artigo 300, § 2o, do Novo
Código de Processo Civil), é imprescindível que se demonstre de forma
patente o perigo de perecimento do direito antes da citação.
No caso dos autos, o autor alega que adquiriu a
motocicleta a partir de um anúncio veiculado pela internet por terceira
pessoa, que a teria adquirido junto ao réu, em nome de quem ela
permanecia registrada. Alega ter combinado os valores com Daniel e ter
feito o pagamento e que a motocicleta lhe teria sido entregue pelo réu.
Como este alegou que não teria recebido qualquer valor de Daniel e
solicitou a devolução da motocicleta, moveu esta ação de obrigação de
fazer a fim de que o réu seja compelido a proceder à transferência da
motocicleta junto ao Detran. Formulou, ainda, pedido de tutela de urgência,
a fim de que fosse nomeado depositário do bem.
Seu pedido foi indeferido pela decisão agravada,
sob o argumento de que seria necessário aguardar a instauração do
contraditório, com a oitiva do réu.
E a decisão deve ser mantida.
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
As
questões
suscitadas
pelo
agravante
necessitam de devida instrução, com observância de contraditório e
possibilidade de ampla defesa, já que não há certeza a respeito das
negociações havidas, até mesmo porque os pagamentos narrados foram
realizados em proveito de terceiros, que não integram a lide (fls. 12 e 13
dos autos digitais).
Realmente, a demora no curso do processo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228687-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
é fundamento suficiente para a concessão da tutela de urgência na
modalidade antecipada.
Assim, por agora, não vislumbro a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado.
Todavia, não há óbice para que o agravante,
após a resposta ou dilação probatória, novamente pugne pela concessão
da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (cf. artigos 296 e
298 do Novo Código de Processo Civil).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator